Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-67.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Julgamento "extra petita". Não ocorrência. Determinação de recálculo do débito que decorreu do reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados pela ré. Possibilidade de aplicação de multa de ofício para garantir a efetivação da tutela específica. Ação revisional de contrato. Faturas de cartão de crédito. Exigência de valores superiores aos devidos. Determinação de recálculo do débito,

Ementa:
Julgamento "extra petita". Não ocorrência. Determinação de recálculo do débito que decorreu do reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados pela ré. Possibilidade de aplicação de multa de ofício para garantir a efetivação da tutela específica. Ação revisional de contrato. Faturas de cartão de crédito. Exigência de valores superiores aos devidos. Determinação de recálculo do débito, tomando-se por base o valor das duas parcelas inadimplidas do acordo e encargos moratórios contratados. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002780-67.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é apelado
CLAUDIO MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002780-67.2019.8.26.0344 - Marília -Voto no 43.822 - Cida
2
VOTO No: 43.822
APEL.No: 1002780-67.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Thais Feguri Krizanowski
APTE. : Cred-System Administração de Cartões de Crédito Ltda.
APDO. : Claudio Matias
Julgamento “extra petita”. Não ocorrência. Determinação
de recálculo do débito que decorreu do reconhecimento da
inexigibilidade
dos
valores
cobrados
pela
ré.
Possibilidade de aplicação de multa de ofício para garantir
a efetivação da tutela específica. Ação revisional de
contrato. Faturas de cartão de crédito. Exigência de
valores superiores aos devidos. Determinação de recálculo
do débito, tomando-se por base o valor das duas parcelas
inadimplidas
do
acordo
e
encargos
moratórios
contratados. Sentença mantida. Honorários recursais.
Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 142/150, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada para declarar
inexigível o débito de R$3.295,30 e determinar ao réu o recálculo do débito, nos
termos da fundamentação. Diante do decaimento recíproco, dividiu o ônus
sucumbencial entre as partes.
A parte ré alega a nulidade da r. sentença pelo julgamento
“extra petita”, pois não houve pedido de pedido da obrigação de fazer imposta. No
mérito, sustenta a regularidade do débito exigido, nos termos do contrato firmado
entre as partes e diante da confessada inadimplência do recorrido, o que impõe a
improcedência da ação.
Regularmente
processado
e
preparado,
o
recurso
foi
impugnado, subindo os autos esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença examinada não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002780-67.2019.8.26.0344 - Marília -Voto no 43.822 - Cida
3
Não houve o alegado julgamento “extra petita”, pois
reconhecida a inexigibilidade do débito exigido, impunha-se a determinação de
recálculo da dívida nos termos expostos.
Relativamente à sanção pecuniária, tem-se que representa
providência adequada a incentivar o cumprimento da obrigação fazer e encontra seu
fundamento no artigo 537 do CPC.
Destacando-se aqui que o juiz pode de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica,
inclusive com a imposição de multa, como no caso examinado.
Não houve, desta forma, o alegado julgamento “extra petita”.
No mérito, a r. sentença deve ser preservada por seus próprios
fundamentos.
A existência de relação jurídica entre as partes, assim como a
inadimplência são fatos incontroversos nos autos.
Contudo, não era mesmo de se prevalecer o valor exigido pelo
recorrente. E isto porque se tornou incontroverso nos autos que as partes
subscreveram acordo de parcelamento do débito de cartão de crédito, sendo
confesso que o recorrido quitou dez das dozes parcelas.
Deste modo, o valor devido compreende as duas parcelas
restantes, sendo cada uma de R$148,63, com a incidência dos encargos contratados,
tal como determinado.
Note-se que a recorrente exigia o valor de R$3.295,30, sem
nada esclarecer quanto à origem de tal débito, apenas asseverando que deve
prevalecer o que foi pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002780-67.2019.8.26.0344 - Marília -Voto no 43.822 - Cida
4
Assim, tem-se que foi dado adequado desfecho à lide com a
determinação de recálculo do débito, tomando-se por base as duas parcelas devidas
e com a incidência dos encargos moratórios previstos na cláusula 10.6 do contrato.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba devida ao patrono da autora para R$1.000,00 , nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica